Tribunal: TJBA
Processo: 8035672-10.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035672-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: KAUAN SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s): LUCAS FERNANDO BARBOSA GOMES

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTEMPORANEIDADE DO
PERICULUM LIBERTATIS
. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito de ação penal por fatos relacionados à violência doméstica, visando à revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de contemporaneidade do periculum libertatis, existência de fato superveniente decorrente de manifestação da ofendida pelo desinteresse na manutenção das medidas protetivas, desproporcionalidade da prisão preventiva e suficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP. Subsidiariamente, requereu-se a realização de oitiva judicial protegida da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se subsiste a contemporaneidade do
periculum libertatis
apta a justificar a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a manifestação posterior da ofendida possui aptidão para afastar os fundamentos da custódia cautelar; (iii) determinar se a prisão preventiva revela desproporcionalidade diante das circunstâncias concretas do caso; (iv) verificar se medidas cautelares diversas seriam suficientes para tutela dos bens jurídicos envolvidos; e (v) definir se cabe, em sede de habeas corpus, determinar a imediata oitiva judicial protegida da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus possui cognição limitada ao controle da legalidade da constrição cautelar, sendo inviável aprofundamento probatório incompatível com a natureza do remédio constitucional.

A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com os arts. 312 e 315 do CPP.

O descumprimento consciente das medidas protetivas anteriormente impostas, acompanhado de invasão de domicílio, agressões físicas e danos patrimoniais atribuídos ao paciente, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima.

A contemporaneidade do
periculum libertatis
não exige imediatidade cronológica entre o fato e o cumprimento da prisão, bastando a permanência dos fundamentos cautelares que demonstram atual risco à ordem pública.

A manifestação extrajudicial da vítima pelo desinteresse na continuidade das medidas protetivas não afasta automaticamente a necessidade da tutela cautelar, por possuir a proteção prevista na Lei Maria da Penha natureza de ordem pública e finalidade preventiva.

Mensagens, carta ou gravações não submetidas ao contraditório judicial não descaracterizam, por si sós, os fundamentos anteriormente reconhecidos para manutenção da prisão.

A prisão preventiva mantém natureza cautelar e mostra-se proporcional quando as medidas menos gravosas já aplicadas se revelam concretamente ineficazes.

O descumprimento anterior das cautelares inviabiliza a substituição por medidas previstas no art. 319 do CPP.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, atividade lícita, primariedade e existência de dependente econômico, não afastam isoladamente a presença dos requisitos autorizadores da custódia.

A oitiva judicial protegida da vítima integra a condução da instrução criminal pelo juízo natural e não constitui providência necessária ao controle de legalidade da prisão em sede de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência concreta dos fundamentos cautelares e não da proximidade temporal absoluta entre o fato e o decreto prisional.

A retratação informal da vítima em contexto de violência doméstica não revoga automaticamente medidas protetivas nem afasta os fundamentos da custódia cautelar.

O descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas evidencia a inadequação das cautelares alternativas e pode justificar a manutenção da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis não prevalecem sobre elementos concretos indicativos de risco à ordem pública e à proteção da vítima.

O habeas corpus não se presta à determinação de atos instrutórios sem demonstração de ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, III, 315 e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, HC nº 1002632-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 11.04.2023, pub. 14.04.2023; TJBA, Habeas Corpus nº 8021129-70.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, pub. 17.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS N.º
8035672-10.2026.8.05.0000
, de Luís Eduardo Magalhães/Ba, tendo como impetrante
LUCAS FERNANDO BARBOSA GOMES,

OAB/MG

181.253
,
e como paciente

KAUAN SANTOS OLIVEIRA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DENEGA
R
a ordem.